Tribunal: TJDFT
Processo: 0710622-47.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE – MULTIRREINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. SÚMULA 231 DO STJ. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu à pena de de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de falsa identidade (art. 307 do Código Penal), com absolvição quanto ao delito de violação de domicílio (art. 150 do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) validade do reconhecimento da multirreincidência na segunda fase da dosimetria; (ii) possibilidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea para redução da pena abaixo do mínimo legal; (iii) adequação do regime inicial semiaberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A autoria e a materialidade do crime de falsa identidade estão comprovadas por boletim de ocorrência, relatório do termo circunstanciado e prova oral colhida em juízo.
2. O réu atribuiu-se nome diverso perante autoridade policial, com o objetivo de ocultar sua identidade e evitar responsabilização penal.
3. A sentença reconheceu corretamente a multirreincidência, com base em dez condenações anteriores, devidamente indicadas e não infirmadas pela defesa.
4. A confissão espontânea foi reconhecida como atenuante e compensada com uma das reincidências, conforme entendimento do STJ (Tema Repetitivo 585).
5. A Súmula 231 do STJ impede a redução da pena abaixo do mínimo legal com base apenas na existência de atenuantes.
6. O regime inicial semiaberto é adequado, diante dos maus antecedentes e da habitualidade delitiva do réu.
7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível, em razão da multirreincidência específica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: É válida a exasperação da pena até o máximo legal na segunda fase da dosimetria, quando demonstrada a multirreincidência específica, sendo inaplicável a redução da pena abaixo do mínimo legal por força da Súmula 231 do STJ.
Dispositivos legais citados (em itálico): Art. 307 do Código Penal; Art. 150 do Código Penal; Art. 64, I, do Código Penal; Art. 59 e 68 do Código Penal; Art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal; Art. 5o, XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal.
Jurisprudência relevante citada (em itálico): STJ, Tema Repetitivo 585; Súmula 231 do STJ.